Tribunal: TJDFT
Processo: 0719770-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo Magistrado segundo as alegações feitas pelo autor na petição inicial. Assim, a proprietária do imóvel é parte legitima para responder pela rescisão da promessa de compra e venda, pois o enquadramento na cadeia de consumo poderá ter como consequência a obrigação de responder pelos efeitos da resolução negocial.
2. Ocorrida a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, as partes retornam ao status quo ante.
3. Nos termos do artigo 25, § 1o, do CDC, "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores". Ao terceirizar a construção do empreendimento em troca de diversos apartamentos, a proprietária do terreno assume o risco de eventuais falhas praticadas na prestação desse serviço.
4 Apelação da 1a Ré não conhecida. Apelação da autora conhecida e provida para condenar solidariamente a 2a ré.